Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-42.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1004976-42.2017.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: Madalena Silvino da Silva Petersen e Serviço de Saneamento Águas do Pantanal.
Recorridos: Madalena Silvino da Silva Petersen e Serviço de Saneamento Águas do Pantanal.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - RETIRADA NO HIDRÔMETRO E SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral a consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004976-42.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MADALENA SILVINO DA SILVA PETERSEN - CPF: 474.665.611-87 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - RETIRADA NO
HIDRÔMETRO
E SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO
- POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO
- AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.

3.

A
interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem
moral
a consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020